Tribunal: STF
Processo: ADI 3012
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado do Espírito Santo ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 62 e 64 da Lei estadual n. 7.233, de 4 de julho de 2002, os quais permitem que servidores efetivos do quadro permanente do serviço civil, lotados nos órgãos do Poder Executivo estadual, remanejados e à disposição do Ministério Público local optem por fazer parte, de forma definitiva, do quadro de pessoal administrativo do Parquet.



    Afirma ser vedado o provimento de cargo público mediante reenquadramento, tendo em conta a regra do concurso público (CF, art. 37, II). Cita jurisprudência do Supremo. Aponta a autonomia do Ministério Público em relação ao Poder Executivo.



    Requereu a concessão de medida cautelar, a fim de ver suspensos os arts. 62 e 64 da Lei n. 7.233/2002 do Estado do Espírito Santo. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade. 



    O Advogado-Geral da União alega que o art. 62 consiste em verdadeiro provimento derivado, não decorrente de reestruturação de carreiras similares ou reorganização administrativa. Evoca precedentes. Em relação ao art. 64, argui referir-se a servidores efetivados por força de lei no quadro de pessoal administrativo do Ministério Público, não implicando forma de provimento de cargo. Manifesta-se pela procedência parcial do pedido, apenas quanto ao art. 62.



    A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (petição/STF n. 51.408/2006) manifesta-se pelo não conhecimento da ação, em virtude da ausência de assinatura do Governador do Estado na petição inicial. Reporta-se à jurisprudência do Supremo. Ressalta a viabilidade do enquadramento em cargo efetivo de órgão diverso quando a natureza da função, o nível de escolaridade e os requisitos profissionais do cargo forem similares ao original. Sublinha que o Ministério Público é órgão integrante do Poder Executivo. Ante a eventual declaração de inconstitucionalidade das normas, alude à necessidade de se preservarem as situações jurídicas constituídas. Destaca que os servidores enquadrados são detentores de cargo público efetivo. 



    O Procurador-Geral da República enfatiza que a inicial está direcionada apenas aos arts. 62 e 64 da Lei n. 7.233/2002 do Espírito Santo. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 62 por violação à regra do concurso público, tendo como inconstitucional a transferência a cargo ou emprego diverso daquele para o qual houve investidura. No tocante ao art. 64, frisa que o dispositivo tão somente determina o reenquadramento na classe e no nível correspondente do quadro de pessoal, não tratando de hipótese de transferência a cargo diverso. 



    Em 11 de dezembro de 2020, determinei fossem providenciadas informações sobre a vigência da lei. 



    O Estado do Espírito Santo, mediante petição subscrita por Procurador, noticia a revogação do § 5º do art. 62 da Lei estadual n. 7.233/2002 e a manutenção da vigência dos demais parágrafos do dispositivo, bem assim de todo o art. 64. Pontua que a norma revogada não tem relevância para a ação. 



    O Advogado-Geral da União ressalta que a ação não deve ser conhecida, uma vez que a peça primeira não está subscrita pelo Governador. Alega a inconstitucionalidade do aproveitamento de servidor em cargo de natureza e grau de complexidade diversos daquele em que se deu o ingresso no serviço público. Cita o enunciado vinculante n. 43 da Súmula. Articula vício formal no tocante ao art. 62 – o qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Executivo –, porquanto de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça. Argumentando que o art. 64 guarda relação de dependência com o art. 62, manifesta-se pela declaração de inconstitucionalidade consequencial. 



    O Procurador-Geral da República reitera as razões expendidas no parecer anterior.



    Em 16 de fevereiro de 2022, determinei a intimação do Governador do Espírito Santo para, querendo, regularizar a petição inicial, no prazo de 10 dias, considerando-se que a peça está subscrita tão somente pelo Procurador do Estado, ainda que conste o nome do Chefe do Executivo. 



    A Gerência de Controle Concentrado e Reclamações certificou que, até o dia 24 de março de 2022, não houve manifestação. 



    É o relatório. Decido.



    2. O inciso V do art. 103 da Constituição Federal atribui ao Governador legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Os Procuradores do Estado representam o ente federado, não o Chefe do Executivo.



    O Supremo há muito já assentou que o Governador detém capacidade processual plena e dispõe, por força do dispositivo constitucional, de capacidade postulatória para o ajuizamento da ação direta, independentemente da necessidade de representação por Procurador do Estado. Nesse sentido, reitero o teor da ementa formalizada nos autos da ADI 127 MC-QO, ministro Celso de Mello, DJ de 4 de dezembro de 1992: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. GOVERNADOR DE ESTADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA RECONHECIDA. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO PARCIAL. 



    1. O governador do Estado e as demais autoridades e entidades referidas no art. 103, incisos I a VII, da Constituição Federal, além de ativamente legitimados à instauração do controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos, federais e estaduais, mediante ajuizamento da ação direta perante o Supremo Tribunal Federal, possuem capacidade processual plena e dispõem, ex vi da própria norma constitucional, de capacidade postulatória. Podem, em conseqüência, enquanto ostentarem aquela condição, praticar, no processo de ação direta de inconstitucionalidade, quaisquer atos ordinariamente privativos de advogado. 



    [...]



    (Com meus grifos)



    Cumpre mencionar, no ponto, precedentes a revelarem a contemporaneidade do entendimento:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PETIÇÃO SUBSCRITA PELO PROCURADOR-GERAL E POR PROCURADORES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    1. A legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa ad causam, de forma que os Estados-membros e as respectivas Procuradorias-Gerais não possuem a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.420-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/5/2018; ADPF 205-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADPF 317-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 8/6/2016; ADI 1.663-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 5/8/2013; ADI 3.702-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/9/2011. 



    2. A petição recursal foi subscrita tão somente pelo Procurador-Geral e por procuradores do Estado, não havendo assinatura do Governador do Estado, único legitimado, in casu, a instaurar processos objetivos de constitucionalidade e a interpor os respectivos recursos. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos. 



    (ADI 5.267 ED, ministro Luiz Fux, DJe de 18 de junho de 2020 – grifei)



    Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Intimação pessoal da Fazenda Pública. Inaplicabilidade. Processo de natureza objetiva. Intempestividade. Recurso não subscrito pelo Governador do Estado. Ilegitimidade recursal. Precedentes. Agravo do qual não se conhece. 



    [...]



    3. O agravo também é insuscetível de conhecimento, pois, embora alegadamente interposto pelo Governador do Estado do Piauí, foi assinado unicamente por Procurador do Estado, e não pelo Chefe do Poder Executivo estadual, único legitimado a instaurar os processos objetivos de constitucionalidade e a interpor os respectivos recursos. Precedentes.



    4. Agravo regimental do qual não se conhece.



    (ADPF 205 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe de 1º de agosto de 2017 – grifei)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE ENTE FEDERADO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ente federado não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato. Precedentes. 



    [...] 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 883.638 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de abril de 2018 – grifei)



    Tendo sido oportunizado ao Governador do Estado que regularizasse a inicial, mediante despacho de 16 de fevereiro de 2022, a autoridade quedou inerte (eDoc 17).



    Assim, verificada a ilegitimidade do ente estadual para instaurar processo objetivo voltado ao controle da constitucionalidade de norma, e ausente ratificação da peça primeira pelo Governador do Estado, forçoso concluir que a presente ação não comporta conhecimento. 



    3. Do exposto, não conheço desta ação direta de inconstitucionalidade. 



    4. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator